Tribunal: TJDFT
Processo: 0742372-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742372-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: KLEBER DE AQUINO MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A (agravante), em face da decisão proferida no ID 76935763, que determinou o recolhimento em dobro do preparo. Nas razões recursais (ID 77012480), afirma, em síntese, que houve contradição na decisão agravada, uma vez que houve o recolhimento do preparo, conforme documento juntado no ID 76935763. Defende que o sistema PagCustas somente possibilita a emissão das custas após a distribuição do recurso. Por fim, requer o recebimento e provimento dos embargos de declaração. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Na decisão embargada já foi devidamente apreciada e fundamentada a questão da necessidade do recolhimento em dobro do preparo. Com efeito, o recurso foi interposto no dia 30/09/2025, todavia, o preparo somente foi recolhido no dia 02/10/2025 (ID 76959383). Cumpre observar que o sistema PagCustas não permite a emissão da guia de preparo antes da distribuição do recurso. Uma vez realizada a distribuição, a guia pode ser imediatamente emitida, possibilitando o recolhimento das custas no mesmo dia da interposição do recurso. Dessa forma, cabe à parte atentar-se para a necessidade de proceder ao recolhimento do preparo logo após a distribuição, observando as normas processuais. Ademais, é possível observar que, em diversos outros recursos, as partes realizam o recolhimento no mesmo dia da distribuição, o que comprova a viabilidade prática de se atender a essa exigência dentro do prazo legal. Assim sendo, o preparo deve ser recolhido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Desse modo, verifico que não há, na decisão embargada, nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Desse modo, o preparo deve ser recolhido em dobro, sob pena de deserção. Deverá o agravante apresentar manifestação sobre a petição de ID 76991833, que noticia que a dívida executada nos autos de origem já está sendo cobrada em outra ação de execução, configurando possível duplicidade de cobrança. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora